Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725975-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA, LUIS FERNANDO ALVES DE ALMEIDA APELADO: LUIS FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH